Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-09.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-09.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUELI DE SOUZA MONTALVAO

Advogado(s)
:
RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA, ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença.
Embargos à Execução rejeitados.
Excesso de execução não comprovado. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

Cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da referida Comarca, que
rejeitou
a impugnação
ajuizada em face de condenação ao pagamento de verbas salariais atrasadas, terço de férias e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se a execução deve ser declarada nula ou inepta a inicial; e
(ii) se o valor executado é excessivo, diante da ausência de demonstrativo do débito.

III. Razões de decidir
3. As preliminares de inépcia da inicial e nulidade da execução foram rejeitadas, porquanto o título executivo judicial decorre de sentença, devendo ser respeitado o princípio da fidelidade ao título.
4. O Município Apelante não apresentou
demonstrativo discriminado e atualizado
do valor que entende devido, conforme exigência do
art. 917, §4º, do CPC/2015
, razão pela qual não pode ser acolhida a alegação de excesso de execução.
5. Mantida, portanto, a sentença que rejeitou a impugnação, por ausência de elementos que infirmem os cálculos apresentados pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e não provido.
7.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido impede o acolhimento da alegação de excesso de execução (art. 917, §4º, do CPC).”
“2. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.”

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 917, §4º; 1.012, caput; e 85, §11.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.